Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-83.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002513-83.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 156.208.081-49 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Embargos de Declaração n°
1002513-83.2024.8.11.0006.

Origem:
Juizado da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrentes: EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Recorridos: EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE EXCEDA UM SALÁRIO-MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS/MT. ART. 149, §1º-A, DA CF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, ALTERADA PELA LC Nº 654/2020. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DO MTPREV PREJUDICADO.

1-

Trata-se de recursos inominados em face da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c restituição de descontos indevidos, em razão dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade de seus proventos, o que, segundo a reclamante, afronta o disposto no § 18 do art. 40 da Constituição Federal.

2-

Na origem, a parte autora, servidora pública estadual aposentada, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria c/c obrigação de fazer e restituição de descontos indevidos, alegando, em síntese, que até o mês de maio de 2020, de seus proventos era descontado a título de previdência social o equivalente a 11% (onze por cento) sobre a diferença que ultrapassava o teto da previdência social, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 2004, em perfeito alinhamento com a Constituição Federal (art. 40, §18) e com a Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 140). Todavia, a partir do mês de junho de 2020, os requeridos passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da requerente, violando, segundo alega, a Constituição Federal.

3-

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que, havendo déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária deve incidir sobre a parcela dos proventos que exceder a 1 (um) salário mínimo, nos termos do §5º do artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004.

4-

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que: a) a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre o que exceder o teto da previdência social, nos termos do art. 40, §18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso; b) possui direito adquirido e deve ser observada a irredutibilidade salarial; c) os requeridos não comprovaram a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso; d) deve ser restituída dos valores indevidamente descontados.

5-

Por sua vez, o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV também interpôs Recurso Inominado, alegando, em síntese, que: a) a sentença deve ser anulada, pois tratou de tema diverso do discutido no processo; b) deve ser reformada a sentença, pois desconsiderou o regime previdenciário aplicado especificamente aos militares estaduais.

6-

Inicialmente, cumpre analisar o recurso interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, que sustenta a nulidade da sentença por ter tratado de tema diverso do discutido no processo.

7-

Da análise acurada dos autos, verifica-se que, de fato, a sentença originária continha fundamentação dissociada do caso concreto, tratando da contribuição previdenciária de servidor portador de doença incapacitante, o que não correspondia à situação fática da parte autora. Todavia, tal vício foi integralmente sanado mediante o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, tendo sido proferida nova sentença que adequadamente enfrentou a questão controvertida nos autos.

8-

Com efeito, a sentença que julgou os embargos de declaração revogou expressamente a decisão anterior e passou a fundamentar adequadamente a improcedência dos pedidos com base na existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que exceder a 1 (um) salário mínimo, nos termos do §5º do artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004.

9-

Portanto, o recurso interposto pelo MTPREV perdeu seu objeto em razão do acolhimento dos embargos de declaração, que sanou integralmente o vício apontado, razão pela qual o recurso encontra-se prejudicado.

10-
Já no tocante ao recurso do reclamante, não merece acolhimento, como passo a expor.

11-

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria que excedem o valor de um salário mínimo, em razão da existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

12-

Pois bem, a Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2º, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

13-

Entretanto, o § 5º do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

14-

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

15-

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

16-

O reclamante questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

17-

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar nº 654/2020.

18-

Ainda, a própria Lei Complementar nº 654/2020, ao alterar a Lei Complementar nº 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

19-

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

20-

Ademais, o reclamante alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

21-

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

22-

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

23-

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

24-

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante, para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95. Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

25-

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

26-

Condeno o recorrente
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

27-

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

28-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025